Tribunal: TJMT
Processo: 0026075-53.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026075-53.2012.8.11.0041.
RECORRENTE: MARCELO CURY RODER.
RECORRIDA: REGINA CELIA KAEZER.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO CURY RODER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24818483-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DO AUTOR –CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – QUANTIFICAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS - PROVA TESTEMUNHAL INAPTA PARA ESSA FINALIDADE – MÉRITO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – PRECLUSÃO – SITUAÇÃO NÃO ELENCADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO NCPC - RECURSO ADESIVO DA RÉ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS OCULTOS – NÃO CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS – DEMONSTRAÇÃO NA PERÍCIA – REFORMAS FEITAS 03 ANOS ANTES DA VENDA – MÁ-FÉ DA PROPRIETÁRIA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA RÉ PROVIDO.
O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe autoriza julgar a lide quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova testemunhal se o dano deveria ser demonstrado pela juntada de documentos, que ocorreu de forma extemporânea (apenas na Apelação), especialmente quando o cenário não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do art. 435 do CPC.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (art. 186 do CC).
Não cabe concluir pela responsabilidade da ré por supostos vícios ocultos existentes no apartamento se a própria perícia afirma que não era possível atestar que ela tinha conhecimento da gravidade da situação, sobretudo porque as reformas no imóvel foram realizadas 03 anos antes da negociação, o que afasta a arguição de má-fé da vendedora.” ((N.U. 0026075-53.2012.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 30981023-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 9o, 10 e 435, do CPC, uma vez que o julgamento antecipado da lide afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, por impedir ao Recorrente a juntada de todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
Recurso tempestivo (id. 34168990-TJ).
Contrarrazões no id. 37329486-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 9o e 10, do CPC, a parte Recorrente defende que o julgamento antecipado da lide afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação, por impedir ao Recorrente a juntada de todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conforme artigo 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas indispensáveis à instrução da demanda e indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias. E o art. 355 do CPC/2015 dispõe que cabe o julgamento antecipado quando forem desnecessárias outras provas (princípio do livre convencimento motivado).
Para anular a sentença por cerceamento de defesa é imperioso que a parte demonstre detalhadamente que essa situação gerou-lhe prejuízo.
Com relação à prova testemunhal, ainda que confirmasse os orçamentos trazidos na inicial, seria inócua para confirmar os danos materiais, que têm de estar cabalmente demonstrados, como, aliás, foi pontuado pelo juízo da causa.
Isso seria possível com a juntada das notas fiscais e comprovantes de pagamento, o que o autor só fez após a prolação da sentença.
Assim, a lide foi decidida com base no conjunto probatório formado nos autos, o qual não demonstrava a existência de prejuízo material.
Os documentos que supostamente comprovariam o dispêndio tido com as obras de reparo foram trazidos só na Apelação, interposta em 16/07/2019, apesar de emitidos entre maio de 2013 e abril de 2014.
Ou seja, quando o autor se manifestou em agosto de 2013 e em outubro de 2013 sobre as provas que pretendia produzir, e quando houve a audiência de instrução (abril de 2014), eles já existiam, e deveriam ser colacionados naquele momento. E mais, a perícia foi só em fevereiro de 2017.
Logo, ele teve várias oportunidades para tomar essa providência, no entanto apenas em 2019 a efetuou, e não há justificativa plausível para essa demora.
O caput do art. 435 do novo Código de Processo Civil admite ser lícito às partes, em qualquer tempo, trazer aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos na demanda.
Já o parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 permite a juntada posterior daqueles formados depois da inicial ou da contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte comprove as razões de não anexá-los na ocasião adequada, cabendo ao juiz averiguar a boa-fé (art. 5o do CPC/2015).
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática (STJ,4o Turma, Resp 795.862PB).Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).
Por conseguinte, não há como admitir as provas documentais produzidas pelo autor na Apelação visto que são anteriores à instrução processual e ele não expôs nenhum motivo para explicar essa conduta. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.
Desse modo, a produção de prova após a sentença ainda mantém o caráter excepcional e pode ser aceita estritamente nas situações do art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem não cumpriu as normas legais.
Portanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. No caso, as instâncias ordinárias, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, bem como a capacidade laboral da alimentada - que, inclusive, aufere renda -, concluíram ser devida a exoneração pleiteada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a suposta violação aos artigos 435 do CPC, em que a parte Recorrente alega ser possível a juntada posterior de documentos, inclusive na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com relação à prova testemunhal, ainda que confirmasse os orçamentos trazidos na inicial, seria inócua para confirmar os danos materiais, que têm de estar cabalmente demonstrados, como, aliás, foi pontuado pelo juízo da causa.
Isso seria possível com a juntada das notas fiscais e comprovantes de pagamento, o que o autor só fez após a prolação da sentença.
Assim, a lide foi decidida com base no conjunto probatório formado nos autos, o qual não demonstrava a existência de prejuízo material.
Os documentos que supostamente comprovariam o dispêndio tido com as obras de reparo foram trazidos só na Apelação, interposta em 16/07/2019, apesar de emitidos entre maio de 2013 e abril de 2014.
Ou seja, quando o autor se manifestou em agosto de 2013 e em outubro de 2013 sobre as provas que pretendia produzir, e quando houve a audiência de instrução (abril de 2014), eles já existiam, e deveriam ser colacionados naquele momento. E mais, a perícia foi só em fevereiro de 2017.
Logo, ele teve várias oportunidades para tomar essa providência, no entanto apenas em 2019 a efetuou, e não há justificativa plausível para essa demora.
O caput do art. 435 do novo Código de Processo Civil admite ser lícito às partes, em qualquer tempo, trazer aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos na demanda.
Já o parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 permite a juntada posterior daqueles formados depois da inicial ou da contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte comprove as razões de não anexá-los na ocasião adequada, cabendo ao juiz averiguar a boa-fé (art. 5o do CPC/2015).
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, “o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática (STJ,4o Turma, Resp 795.862PB).Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016, p. 733).
Por conseguinte, não há como admitir as provas documentais produzidas pelo autor na Apelação visto que são anteriores à instrução processual e ele não expôs nenhum motivo para explicar essa conduta. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.
Desse modo, a produção de prova após a sentença ainda mantém o caráter excepcional e pode ser aceita estritamente nas situações do art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem não cumpriu as normas legais.
A propósito:
Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO NOVO NÃO CONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
1. Deixa de ser conhecido o documento juntado com a apelação da parte demandada, pois não se trata de documento novo, a teor do art. 435, §único do NCPC, uma vez que foi produzido, e poderia ter sido juntado antes de ser prolatada a sentença. (...) DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. (Apelação Cível No 70071402531, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/11/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. A juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, somente cabível quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior (art. 435, CPC/15), o que não restou evidenciado na hipótese. Não conhecimento. (...) APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível No 70071878375, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 30/11/2016)
Julgamento desta Câmara:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente prova do acidente, conforme preceitua o artigo 5o da Lei no 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.(Ap 121744/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 21/10/2016).
Como visto, não houve cerceamento de defesa, já que a prova testemunhal seria inapta em relação ao dano material, que poderia ser atestado com os documentos que, todavia, foram anexados somente na Apelação, em momento inoportuno.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII